Tribunal: TJDFT
Processo: 0748745-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IMPRESCINDIBILIADE. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE. FORNECIMENTO AFASTADO. REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal prevê: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
2. O Distrito Federal expressamente adota a responsabilidade pela assistência farmacêutica por meio do Sistema Único de Saúde em sua Lei Orgânica (art. 207, XXXV).
3. Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que no caso de medicamentos não padronizados, desde que comprovada a imprescindibilidade do farmaco, a incapacidade financeira da parte e o registro na ANVISA, o Estado é obrigado a fornecer.
4. Do arcabouço probatório, não é possível concluir pela imprescindibilidade do medicamento requerido, não sendo possível obrigar o Estado a fornecê-lo.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.